Tribunal: TJDFT
Processo: 0732092-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME PRISIONAL INICIAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
A natureza ("cocaína" e "maconha") e a razoável quantidade dos entorpecentes apreendidos justificam o incremento da pena-base, com base no art. 42 da LAD.
Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base fixada para reduzir/aumentar a pena em razão de atenuante/agravante.
Sendo o réu tecnicamente primário, com uma única circunstância judicial negativa (natureza/diversidade da droga, conforme art. 42 da LAD), com pena inferior a oito anos, admite-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
Defere-se a restituição do veículo apreendido, quando não comprovada sua utilização na prática do tráfico de drogas, nem que é proveniente do lucro com a atividade ilegal.
Pena reduzida.
Apelo do réu parcialmente provido e desprovido o apelo ministerial.